Tribunal: TJSP
Processo: 0000955-55.2017.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Autoria e materialidade não questionadas – Insurgências ministerial e defensiva – Pena corretamente fixada – Aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da lei de regência em grau intermediário – Regime aberto que se ajusta ao início do cumprimento – Compatibilidade, ademais, com os termos do art. 33 § 3° do Código Penal – Penas alternativas que se mostram

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Autoria e materialidade não questionadas – Insurgências ministerial e defensiva – Pena corretamente fixada – Aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da lei de regência em grau intermediário – Regime aberto que se ajusta ao início do cumprimento – Compatibilidade, ademais, com os termos do art. 33 § 3° do Código Penal – Penas alternativas que se mostram eficazes para a ressocialização do condenado – Recurso ministerial desprovido, acolhendo-se, em parte, o apelo defensivo.